Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-29.2023.8.11.0020
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000492-29.2023.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSE ELTON DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 706.185.351-44 (RECORRIDO), RAQUEL VENANCIO - CPF: 017.337.421-23 (RECORRIDO), LEONARDO WEBER SARTORI (TESTEMUNHA), TIELLY CAROLINE RESPLANDE SILVA - CPF: 031.159.461-12 (VÍTIMA), RAQUEL VENANCIO - CPF: 017.337.421-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE
LOCALIZAÇÃO DO
RECORRIDO
DESDE O INQUÉRITO POLICIAL
. DECISÃO QUE INDEFERE A MEDIDA EXTREMA.
ALEGADA NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E ORDEM PÚBLICA
.
AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS CONTEMPORÂNEOS.
MANUTENÇÃO DA LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva
do recorrido, ao qual foi imputada a prática do crime
de
fraude eletrônica
(CP, art.
171
,
§ 2
°
-A)
.

2. Fatos relevantes: (
i
)
recorrido foi acusado da prática do crime de fraude eletrônica
por ter, em 13 de janeiro de 2022, mediante uso d
as
redes sociais, obtido vantagem ilícita em prejuízo da vítima
,
simulando a locação de um imóvel e recebendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) via Pix
; (
ii
) ausência de localização do recorrido desde a fase investigativa, procedendo-se à sua qualificação indireta; (
iii
)
após o recebimento da denúncia, houve a citação por edital e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, conforme art. 366 do CPP; (
iv
) pedido de decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal indeferido pelo juízo
a quo
; e (
v
) registros criminais em desfavor
do recorrido apontados pelo MP que se referem a fatos, em tese, praticados há mais de dois anos
.

3. Requerimentos do recurso: decretação da prisão preventiva
para garantia da aplicação da lei penal e
da
ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do acusado, especialmente diante da ausência de
sua
localização e da existência de
registros
criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, com base em elementos atuais e objetivos, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito ou a existência de ações penais pretéritas.

6. A ausência de localização do acusado e a realização de citação por edital, por si sós, não autorizam a imposição da prisão cautelar, se ausente demonstração de risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

7. A prisão preventiva não pode ser decretada de forma automática com fundamento no art. 366 do CPP, sendo imprescindível a presença dos requisitos
previstos nos

art
s
. 312
e 313
do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art.
93
,
IX
;
CP,
art. 171, § 2º-A
; CPP,
arts
. 312, 313
, 361
e 366
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

AgRg
no HC n. 970646/BA
; e TJMT, RSE n.
0014103-57.2018.8.11.0015
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão do Juízo da
1ª
Vara
de Alto Araguaia
, nos autos da ação penal n.
1000492-29.2023.8.11.0020
, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
José Elton dos Santos Chagas
, denunciado pela prática do crime de
fraude eletrônica
(art.
171
, § 2º
-A
,
do Código Penal
).

Nas
razões recursais
,o Ministério Público postula a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do acusado,
ao argumento de que estão presentes os
requisitos previstos
no art. 312
do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública

(id.
316742410
).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública requer a manutenção da decisão recorrida, sustentando
a ausência de motivo concreto e atual que demonstre a existência de risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública
(id.
316742414
).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.
316742415
).

AProcuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
em razão do histórico criminal
do agente e do seu paradeiro incerto
(id.
327971364
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público
ofereceu denúncia em desfavor do recorrido
José Elton dos Santos Chagas
,
vulgo “Alemão”,
imputando-lhe a prática do art. 1
71
, §

2º
-A
,

do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia
13 de janeiro de 2022
, por volta das 09h44min, por meio das redes sociais denominadas Facebook e WhatsApp,
José Elton dos Santos Chagas
, vulgo
“Alemão”,
obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a Sra.
Tielly
Caroline
Resplande
Silva em erro, mediante artifício e ardil, cometidos por fraude eletrônica.

Segundo se apurou, a ofendida e seu companheiro publicaram, por meio do Facebook, que estavam à procura de uma casa para aluguel no Município de Paranatinga/MT.

Na sequência, o indiciado, passando-se por “Aline”, respondeu à publicação, a noticiar a disponibilidade de imóvel nos moldes pretendidos pelo casal, ocasião em que indicou o número (65) 9.9605-0145 para contato via WhatsApp.

Assim, o casal iniciou negociação por meio do WhatsApp, crendo que a conversa travada ocorria junto ao real proprietário de imóvel ofertado para locação.

Nesse contexto, o denunciado enviou fotografias da suposta casa, estabelecendo o importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês para a celebração da locação.

Com efeito, os autos revelam que, num determinado momento, o indiciado solicitou o adiantamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de “garantir” a locação ao casal.

Enganada, a vítima efetivou o pagamento, conforme o Pix aportado ao Id. 164803397, que teve como destinatário o denunciado (Id. 112324714).

Então, antes mesmo da pretendida mudança, a vítima e seu esposo solicitaram a instalação de serviço de internet no endereço residencial indicado para o aluguel. Desse modo, o funcionário da provedora contratada se dirigiu ao local e constatou que, ali, residia outro inquilino e, mais ainda, que o dono do imóvel não era o indiciado.

Cientificada do ocorrido, a ofendida tentou contatar o denunciado, mas não logrou êxito, quando notou que fora vítima de um golpe”

(id.
316742371
).

Recebida a denúncia e, c
onsiderando que
o recorrido não foi localizado para ser citado pessoalmente,
realizou-se a sua citação editalícia, conforme ids. 316742398 e 316742399.

Em seguida, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal pelo fato de o recorrido encontrar-se em local incerto e não sabido e “
esquivando-se da persecução penal
” (id. 316742402).

Em análise, o Juízo de origem
indeferiu
o pedido por não vislumbrar a necessidade da decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal baseada apenas ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a medida,
e determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional,
nestes termos:

“Em análise às circunstâncias dos autos, tenho que o pedido de prisão formulado não merece acolhimento. Isso porque, não vislumbro a necessidade de decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, pautada apenas na não localização do réu.

Registre-se que é assente na jurisprudência das Cortes Superiores a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar (
AgRg
no RHC 167.473/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT).

A propósito: “A simples falta de localização do investigado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a mera frustração da citação por edital, por si só, não constitui razão apta à sua prisão provisória, caso dissociada de qualquer outro elemento concreto que indique a sua condição de foragido” [STJ -
AgRg
no HC n. 652.937/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 12/8/2021].

Convergindo: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO [ARTS. 147 E 148, § 1º, I, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP] – RÉU NÃO
LOCALIZADO PARA SER CITADO PESSOALMENTE – CITAÇÃO EDITALÍCIA EFETIVADA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DETERMINADA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. “A simples falta de localização do investigado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a mera frustração da citação por edital, por si só, não constitui razão apta à sua prisão provisória, caso dissociada de qualquer outro elemento concreto que indique a sua condição de foragido” [STJ -
AgRg
no HC n. 652.937/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 12/8/2021].” (N.U 1025455-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023).

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos constam até o momento,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva.

Lado outro, considerando que o acusado foi citado por edital (id 194062689) e não compareceu, tampouco constituiu advogado,
determino a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional
, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal” (id. 316742404).

Inconformado, o órgão ministerial alega que a medida processual extrema deve ser decretada
em virtude
da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e
para
preservar a ordem pública.

Argumenta que o recorrido se encontra em local incerto e não sabido e que possui outras ações penais em andamento, o que evidenciaria a fuga do distrito da culpa e a reiteração delitiva
.

A pretensão não comporta acolhimento.

Como dispõe o
art. 361
do Código de Processo Penal, se o acusado não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias.

O art. 366 do Código de Processo Penal apregoa que, se o acusado, citado por edital, não comparecer em Juízo nem constituir advogado, o processo e o prazo prescricional serão suspensos, facultando-se ao magistrado a produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva do réu.

No entanto, ao prever a possibilidade
da prisão
preventiv
a
, o
referido
dispositivo legal não estabeleceu a prisão provisória obrigatória. Ao revés, vinculou a decretação da medida extrema à presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Além disso, exige-se que o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do
art. 93, IX, da Constituição Federal
.

No caso, infere-se que o acusado não foi localizado desde a fase investigativa
, sendo
realizada a sua qualificação indireta nos autos
(id. 316741398).

Com efeito
,
o não comparecimento do acusado, após a citação por edital, não gera, por si só, a presunção de que pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando

a decretação da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico a esse respeito:

“
Aprisãopreventiva carece de fundamentação idônea, pois acitaçãoporedital, sem outros elementos concretos, não evidencia risco àaplicaçãodaleipenal.

6. A falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da
prisão
preventiva enfraquece a necessidade da medida, especialmente porque ausentes notícias de novas infrações
(
STJ,
AgRg
no HC
n.
970646/BA
,
Sexta
Turma,
Rel.
Ministro
Otávio de Almeida Toledo
, DJEN 26/06/2025).

No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado proferido por esta Corte de Justiça:

“
Tese de julgamento:

1. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de
fatos concretos
e contemporâneos que indiquem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou àaplicaçãodaleipenal, não sendo suficiente a mera não localização do acusado.

2. A simples alegação de que o recorrido está em “local incerto e não sabido”, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não autoriza presumir fuga ou descumprimento de medidas cautelares, devendo prevalecer o entendimento do juiz natural quanto à desnecessidade da segregação
."
(
TJMT,
RSE n.
0014103-57.2018.8.11.0015
,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, DJE 24/10/2025)
.

Embora
o Órgão Ministerial
sustente que o
recorrido
possui
outros inquéritos policiais e
ações penais em seu desfavor,
dentre os quais
:
as ações penais n.
1010369-93.2024.8.11.0040,
n.
1006588-34.2022.8.11.0040 e
n.
0007885-98.2019.8.11.0040, verifica-se que
estas se
referem à fatos, em tese, praticados há
mais
dois anos,
não sendo contemporâneos ao
presente pedido de decretação da prisão
preventiva
,
conforme preceitua o art. 312, § 2°, do Código de Processo Penal.

Desse modo,
a decretação da prisão preventiva, neste momento, sem elementos atuais que justifiquem a medida extrema, implicaria na imposição
da cautela máxima prevista na lei processual penal, sem que
se denote
informações recentes
acerca da
imprescindibilidade de sua aplicação.

Outrossim
, a citação por edital decorre da ausência de localização do
acusado
, mas não se confunde com fuga deliberada ou intenção manifesta de se furtar à aplicação da lei penal.

Ainda que se argumente que o réu possui histórico criminal, a prisão preventiva exige, além da gravidade abstrata do delito ou da folha penal pregressa,
a
demonstração concreta de risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal
,
o que não foi demonstrado nos autos.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a prisão preventiva
é
medida excepcional, fundamentada em dados objetivos e atuais, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Assim
, a decisão de indeferimento
da prisão preventiva
está em conformidade com a legislação processual penal e com a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
nego provimento

ao
recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025